Tribunal: TJPA
Processo: 0010296-48.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010296-48.2013.8.14.0006

RECORRENTE: EDNELSON ROBERTO NAZARE MOURAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR TER AGIDO EM LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, não há subsídios que demonstrem que o acusado agiu em legitima defesa, não sendo possível, nessa fase processual, reconhecer a referida excludente de ilicitude, a qual deve prevalecer quando se apresente absolutamente extreme de dúvida.

Do mesmo modo, as qualificadoras somente podem ser excluídas, quando de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vê neste caso, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
EDNELSON ROBERTO NAZARÉ MOURÃO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 29.06.2013, por volta das 22h, a vítima estava com amigos em frente a uma residência, quando um carro preto com quatro policiais, entre eles o acusado, parou bruscamente, causando grande espanto a todos que estavam no local. Diz que o acusado foi na direção da vítima, a qual tentou correr, mas logo a frente caiu, com o susto de um disparo de arma de fogo, causado pelo denunciado, após, tentou correr novamente, mas foi alvejado por um tiro de pistola, calibre .40, pertencente a polícia militar, efetuado pelo acusado.

O Juízo de Direito, prolatou decisão e pronunciou
EDNELSON ROBERTO NAZARÉ MOURÃO
pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, a defesa pugna pela impronuncia, sob alegação de que sua conduta está consubstanciada na excludente de ilicitude de legítima defesa, devendo, assim, ser absolvido sumariamente.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronuncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de corpo de delito – necropsia médico-legal, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de baleamento; Certidão de Óbito que dispõe como causa da morte hemorragia interna, feridas perfuro contusas em órgãos torácicos por projetil de arma de fogo, além de depoimentos que apontam a autoria ao recorrente.

Em que pese a defesa do acusado, alegue que este cometeu o delito, mas em legitima defesa, das provas constantes dos autos, não há, a princípio, elementos que demonstrem que o acusado agiu em legítima defesa, os depoimentos testemunhais apontam a autoria delitiva do acusado, além de que o Laudo de Necropsia (ID n. 6315481), dispôs “
note-se que a vitima apresentava uma perfuração ou orifício de entrada produzido por projetil de arma de fogo nas costas (dorso), conforme descrito no item 10 (Do Exame Perinecroscopico)
”.

Assim sendo, nessa fase processual, não é possível reconhecer a referida excludente de ilicitude, pois, como cediço, para que ela seja reconhecida neste momento, é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção, isto é, que a legítima defesa se apresente absolutamente extreme de dúvida, o que não ocorreu no presente caso.

Assim sendo, como já referido, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos que demonstram indícios de autoria, deve-se assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 17/08/2022